Tribunal: TJMT
Processo: 1005014-93.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Vide súmula de julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005014-93.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas, Citação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WENDERSON COUTINHO GOZER - CPF: 012.493.461-77 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ESFERA CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 36.059.611/0001-52 (RECORRIDO), RAFAEL PARDO - CPF: 285.042.828-05 (ADVOGADO), JESSICA CAROLINA PEREIRA ASSUMPCAO - CPF: 426.020.598-62 (ADVOGADO), MATHEUS SILVA DOS SANTOS 08484995143 - CNPJ: 40.242.667/0001-15 (RECORRIDO), GABRIELLE VITORIA GONCALVES - CPF: 481.129.968-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE A NATUREZA CONSORCIAL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES APÓS CONTEMPLAÇÃO OU ENCERRAMENTO DO GRUPO. INTELIGÊNCIA DA LEI No 11.795/2008. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se em verificar se houve propaganda enganosa por parte da reclamada ao oferecer um contrato de consórcio como se fosse liberação imediata de crédito, e se tal conduta enseja danos morais indenizáveis.

2. O recorrente alega que foi induzido a erro, pois lhe teria sido prometida a liberação de crédito em 20 dias após o pagamento da entrada, quando na verdade tratava-se de contrato de consórcio.

3. Contudo, o contrato firmado entre as partes é claro ao estabelecer que se trata de "proposta de participação em grupo de consórcio", tendo sido preenchido e assinado fisicamente pelo recorrente, constando cláusula específica onde o recorrente afirma expressamente que não houve promessa ou comprometimento do vendedor garantindo a contemplação do consórcio (id.
170003855).

4. O próprio recorrente, em e-mail enviado à ouvidoria da reclamada em 17/09/2021, utilizou-se das seguintes palavras: "
Boa tarde, venho por meio desta solicitar informações sobre meu plano consórcio com a empresa esfera consórcio, informações estas sobre datas de assembleia, lances e quantidades de parcelas pagas e quantidade que falta para quitar o plano
", demonstrando claramente que tinha ciência de que o negócio jurídico firmado se tratava de um consórcio, id.
170003852.

5. Embora o recorrente alegue que foi enganado e que a reclamada integra uma quadrilha que aplicava golpes de falso consórcio, não há nos autos provas suficientes que corroborem tais alegações, não sendo possível estabelecer nexo causal direto entre as reportagens jornalísticas mencionadas e o caso concreto.

6. Quanto à restituição dos valores pagos, a sentença determinou corretamente que esta deve ocorrer conforme as regras previstas na Lei no 11.795/2008, que disciplina o sistema de consórcio, devendo ocorrer após a contemplação do recorrente por sorteio ou, não havendo contemplação, em até 30 dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

7. No que tange ao pedido de indenização por danos morais, o mero descumprimento contratual, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral, sendo necessária a demonstração de que o inadimplemento causou ofensa à dignidade da pessoa, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A frustração de expectativa quanto à contemplação imediata, sem comprovação de promessa nesse sentido, configura mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO ULTRA PETITA REJEITADAS. ALEGAÇÃO PROPAGANDA ENGANOSA. COMPRA DE CONSÓRCIO COM CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. CONTRATO DE CONSÓRCIO ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA OCORRÊNICIA DE LESÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Não tendo sido evidenciado nos autos que a reclamada agiu de forma desleal junto ao consumidor, uma vez que em nenhum momento induziu este a erro, uma vez que no contrato entabulado entre as partes consta de forma clara os termos e condições do contrato, não há que falar em dano passível de ser indenizado
. (N.U 1000876-74.2021.8.11.0080, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022”.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

12. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026